Tribunal: TJBA
Processo: 0008962-87.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0008962-87.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SONIA MARIA LIMA DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
IZABEL BATISTA URPIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL PARA URV
.
TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA DE ACORDO COM NOVO REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. LEI Nº 7.622/2000. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO IMPROCEDENTE. INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO
DE APELAÇÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008962-87.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
SONIA MARIA LIMA DOS SANTOS e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em conhecer e
dar

provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Salvador, .